Tribunal: TJMT
Processo: 1025612-66.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:
1025612-66.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO / TERÇO CONSTITUCIONAL]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0002-23 (AGRAVANTE), 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. RELATOR, DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUCESSÃO DE ADVOGADOS. CRITÉRIO DE PROPORCIONALIDADE. ATUAÇÃO PREPONDERANTE. READEQUAÇÃO DO RATEIO. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, fixou a divisão dos honorários sucumbenciais na proporção de 60% para o advogado originário e 40% para o patrono superveniente, em razão da atuação em fases distintas do processo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a divisão dos honorários sucumbenciais entre advogados sucessivos deve observar a proporcionalidade da atuação profissional, notadamente quanto à relevância e à extensão da contribuição de cada causídico para o resultado útil da demanda.

III. Razões de decidir

Os honorários sucumbenciais constituem direito autônomo do advogado, de natureza alimentar, sendo de titularidade daquele que efetivamente contribuiu para o êxito da demanda, nos termos do art. 85, §14, do CPC.

A sucessão de advogados não afasta o direito de ambos à percepção da verba honorária, impondo-se a divisão proporcional conforme o trabalho desenvolvido, o tempo de atuação e a relevância da contribuição para o resultado do processo.

O patrono originário atuou desde a fase de conhecimento até momentos avançados da execução, sendo responsável pela formação do título executivo e pela condução substancial da demanda, o que evidencia atuação preponderante.

O advogado superveniente, por sua vez, passou a atuar após a revogação do mandato, promovendo diligências relevantes voltadas à satisfação do crédito, o que justifica sua participação, ainda que em menor proporção.

A fixação originária (60%/40%) não reflete adequadamente a predominância da atuação inicial, impondo-se a readequação do percentual à luz dos princípios da proporcionalidade, da vedação ao enriquecimento sem causa e da justa remuneração profissional.

A divisão de 90% para o patrono originário e 10% para o advogado superveniente mostra-se mais consentânea com os critérios jurisprudenciais e com a efetiva contribuição de cada profissional.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e
parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. Na sucessão de advogados, a divisão dos honorários sucumbenciais deve observar a proporcionalidade da atuação profissional, considerando a relevância e a extensão da contribuição de cada causídico para o resultado útil da demanda. 2. A atuação preponderante do patrono originário justifica a atribuição da maior parcela da verba honorária, sem excluir a participação proporcional do advogado superveniente.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO – SINTEP/MT
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do cumprimento de sentença oriundo da Ação Declaratória cumulada com indenização por danos materiais n. 0037206-88.2013.8.11.0041.

Na fase de cumprimento de sentença, instaurou-se controvérsia acerca da titularidade e da forma de rateio dos honorários sucumbenciais relativos à substituída Cleyde Lucy Silva Portela, em razão da substituição de patronos no curso da execução.

Segundo se extrai dos autos, o advogado Dr. Bruno José Ricci Boa Ventura atuou inicialmente no feito, sendo posteriormente revogado o mandato que lhe fora outorgado, ocasião em que passou a atuar o advogado Dr. Izonildes Pio da Silva.

Ambos os causídicos pleitearam o recebimento da verba honorária sucumbencial, tendo o Juízo de origem determinado a partilha da referida verba na proporção de 60% (sessenta por cento) para o patrono originário e 40% (quarenta por cento) para o advogado superveniente, sob o fundamento de que ambos atuaram em fases distintas do cumprimento de sentença.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, que sua atuação foi predominante e determinante para o êxito da demanda, abrangendo desde a fase de conhecimento até a execução, sendo o novo patrono constituído apenas em momento final, sem contribuição efetiva para a formação do título executivo ou para o resultado útil do processo.

Alega que a divisão dos honorários sucumbenciais somente se justifica quando comprovada atuação relevante de ambos os advogados, o que, segundo afirma, não ocorreu no caso concreto. Defende, ainda, a existência de vínculo contratual que reforçaria sua legitimidade exclusiva para percepção da verba honorária.

Requer, ao final, a reforma da decisão agravada para que lhe seja atribuída integralmente a verba sucumbencial.

O Município de Cuiabá apresentou contrarrazões, sustentando, em síntese, a ausência de interesse jurídico na controvérsia relativa à divisão dos honorários entre advogados, por se tratar de questão
interna corporis
, limitando-se sua obrigação ao pagamento integral da verba fixada.

Por sua vez, o advogado agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que passou a atuar no feito após a revogação do mandato, promovendo diligências voltadas à satisfação do crédito, o que justificaria a manutenção da divisão proporcional fixada na origem.

Instado a se manifestar, o Ministério Público deixou de intervir no feito, por entender ausente interesse público ou social que justifique sua atuação como fiscal da ordem jurídica.

É o relatório.

QUESTÃO DE ORDEM

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Indefiro o pedido de sustentação oral porque este agravo de instrumento não versa sobre tutela de urgência, mas sim sobre a divisão de honorários entre advogados que atuaram na causa. À luz do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça e da legislação vigente, entendo que não se trata de hipótese que comporte sustentação oral, a despeito da enorme relevância da matéria. Por essa razão, indefiro o pedido de sustentação oral formulado nesta questão de ordem.

Outrossim, solicitei à assessoria que compartilhasse, previamente, esta manifestação com os gabinetes de Vossas Excelências.

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A controvérsia cinge-se à correta distribuição dos honorários sucumbenciais entre advogados que atuaram em momentos distintos do processo, especialmente quanto à extensão da participação de cada causídico no resultado útil da demanda.

De um lado, sustenta o agravante que sua atuação foi predominante, abrangendo desde a fase de conhecimento até a execução, tendo o novo patrono ingressado apenas em momento final, sem contribuição relevante.

De outro, o advogado superveniente afirma que, após a revogação do mandato, passou a atuar de forma efetiva na fase final do cumprimento de sentença, impulsionando a satisfação do crédito.

A decisão agravada, por sua vez, fixou divisão proporcional de 60% e 40%, com base na atuação em fases distintas.

Nos termos do art. 85, §14, do Código de Processo Civil, os honorários sucumbenciais constituem direito autônomo do advogado, de natureza alimentar, sendo de titularidade daquele que efetivamente contribuiu para o resultado da demanda.

A interpretação literal do dispositivo evidencia que a verba honorária não se vincula exclusivamente ao mandato vigente ao final do processo, mas sim à atuação profissional efetiva.

Sob a perspectiva sistemática, a norma deve ser conjugada com os arts. 22 e 23 do Estatuto da Advocacia, que reforçam a correlação entre prestação de serviço e contraprestação remuneratória.

Já sob o enfoque teleológico, a finalidade da norma é evitar tanto o enriquecimento sem causa quanto a supressão indevida da remuneração de quem efetivamente contribuiu para o êxito da demanda.

Assim, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal orienta-se no sentido de que, havendo sucessão de advogados, a divisão dos honorários sucumbenciais deve observar critérios de proporcionalidade, levando em conta o trabalho desenvolvido, o tempo de atuação e a relevância da contribuição para o resultado útil do processo.

Conforme documentado nos autos, o patrono originário atuou desde a fase de conhecimento até momentos avançados da execução, sendo responsável por atos processuais essenciais à formação do título executivo e à condução inicial do cumprimento de sentença.

Por outro lado, também se verifica que houve revogação formal do mandato em setembro de 2024, passando o novo advogado a atuar na fase subsequente, inclusive promovendo medidas voltadas à satisfação do crédito, com petições e impulsionamento processual relevantes.

Dessa forma, diferentemente do que sustenta o agravante, não se pode afirmar ausência absoluta de contribuição do novo patrono. Ao revés, sua atuação, ainda que posterior, revela-se juridicamente relevante para a concretização do direito reconhecido.

Todavia, também não se mostra adequada a divisão equitativa ou próxima da paridade, como fixado na origem, porquanto os fatos comprovados indicam nítida predominância da atuação do patrono originário.

Com efeito, a formação do título executivo, a estruturação da tese jurídica e o desenvolvimento substancial do processo ocorreram sob a condução do advogado inicial, circunstância que, à luz da interpretação teleológica e sistemática das normas aplicáveis, deve prevalecer na definição da proporcionalidade.

Assim, aplicando-se o método da ponderação entre os princípios da proporcionalidade, da vedação ao enriquecimento sem causa e da justa remuneração do trabalho profissional, conclui-se que: i) o patrono originário deve perceber a maior parcela dos honorários, por ter desempenhado papel decisivo e estruturante na demanda; e ii) o advogado superveniente faz jus a parcela minoritária, em razão de sua atuação na fase final, a qual, embora relevante, não se equipara àquela desempenhada ao longo de todo o processo, iniciado no ano de 2013.

Nesse contexto, a fixação da proporção de 90% para o advogado originário e de 10% para o advogado superveniente revela-se mais consentânea com os critérios jurisprudenciais de equidade e proporcionalidade.

Tal solução prestigia o trabalho efetivamente realizado, evita distorções remuneratórias e harmoniza-se com precedentes que orientam a divisão conforme a intensidade e a relevância da atuação profissional.

Diante disso, impõe-se a reforma parcial da decisão agravada.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, fixando a divisão dos honorários sucumbenciais na proporção de 90% (noventa por cento) em favor do advogado originário e de 10% (dez por cento) em favor do advogado superveniente, observada a efetiva participação de cada profissional na condução da demanda.

Mantêm-se, no mais, os termos da decisão agravada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(1º VOGAL):

Trata-se de uma questão que, ao que tudo indica, começa a surgir com mais frequência e cuja demanda deverá aumentar para a apreciação deste Tribunal de Justiça.

Na semana passada, julgamos um caso semelhante e, agora, deparamo-nos com este outro. Por isso, entendo que o tema precisa amadurecer um pouco mais. Diante disso, gostaria de examiná-lo com maior propriedade.

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O ponto importante aqui é que não deixa de ser um julgamento baseado em um juízo bastante arbitral, por assim dizer, uma vez que cabe a este Colegiado mensurar o nível de contribuição de cada profissional e definir o respectivo percentual. Originariamente, estava-se definindo 60% para o patrono originário e 40% para o advogado superveniente.

Com o devido respeito, e no aguardo da valiosa contribuição de Vossa Excelência, entendi que a atuação do segundo advogado foi menor, visto que o primeiro patrono teve uma conduta mais operativa para o resultado do processo.

Contudo, por se tratar de um julgamento muito arbitral, tenho certeza de que as reflexões de Vossa Excelência me farão compreender ainda melhor a matéria.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(1º VOGAL):

Temos que analisar cada caso em sua particularidade, pois, por vezes, obter o provimento do mérito da causa pode não ser tão árduo quanto promover a sua execução e o efetivo recebimento do crédito. Afinal, o nosso sistema processual permite inúmeros desvios e uma vasta gama de recursos.

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Desembargador Mário Kono, Vossa Excelência notará, ao examinar os autos, que o patrono inicial também atuou na fase executiva. Não houve essa cisão entre as fases de conhecimento e de cumprimento de sentença; ele, de fato, trabalhou em ambas.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (2ª
VOGAL - JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 16 DE JUNHO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO – SINTEP
/MT, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do cumprimento de sentença oriundo da Ação Declaratória cumulada com indenização por danos materiais n. 0037206-88.2013.8.11.0041.

Na fase de cumprimento de sentença, instaurou-se controvérsia acerca da titularidade e da forma de rateio dos honorários sucumbenciais relativos à substituída Cleyde Lucy Silva Portela, em razão da substituição de patronos no curso da execução.

Segundo se extrai dos autos, o advogado Dr. Bruno José Ricci Boa Ventura atuou inicialmente no feito, sendo posteriormente revogado o mandato que lhe fora outorgado, ocasião em que passou a atuar o advogado Dr. Izonildes Pio da Silva.

Ambos os causídicos pleitearam o recebimento da verba honorária sucumbencial, tendo o Juízo de origem determinado a partilha da referida verba na proporção de 60% (sessenta por cento) para o patrono originário e 40% (quarenta por cento) para o advogado superveniente, sob o fundamento de que ambos atuaram em fases distintas do cumprimento de sentença.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, que sua atuação foi predominante e determinante para o êxito da demanda, abrangendo desde a fase de conhecimento até a execução, sendo o novo patrono constituído apenas em momento final, sem contribuição efetiva para a formação do título executivo ou para o resultado útil do processo.

Alega que a divisão dos honorários sucumbenciais somente se justifica quando comprovada atuação relevante de ambos os advogados, o que, segundo afirma, não ocorreu no caso concreto.

Defende, ainda, a existência de vínculo contratual que reforçaria sua legitimidade exclusiva para percepção da verba honorária.

Requer, ao final, a reforma da decisão agravada para que lhe seja atribuída integralmente a verba sucumbencial.

O Município de Cuiabá apresentou contrarrazões, sustentando, em síntese, a ausência de interesse jurídico na controvérsia relativa à divisão dos honorários entre advogados.

Por sua vez, o advogado agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que passou a atuar no feito após a revogação do mandato, promovendo diligências voltadas à satisfação do crédito, o que justificaria a manutenção da divisão proporcional fixada na origem.

Instado a se manifestar, o Ministério Público deixou de intervir no feito, por entender ausente interesse público ou social que justifique sua atuação como fiscal da ordem jurídica.

É o relatório.

O Exmo. Relator. Des. Deosdete Cruz Júnior
, votou no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, no sentido de fixar a divisão dos honorários sucumbenciais,
na proporção de 90% (noventa por cento) em favor do advogado originário e de 10% (dez por cento) em favor do advogado superveniente
.

Para chegar a tal conclusão, o Eminente Des. Relator consignou que, nos termos do art. 85, §14, do CPC, os honorários possuem natureza autônoma e alimentar, pertencendo ao advogado que efetivamente contribuiu para o êxito da demanda.

Registrou que, a verba honorária, não pertence automaticamente ao último patrono, pois a sua titularidade não decorre exclusivamente da existência de mandato ao final do processo, mas da efetiva atuação profissional desempenhada ao longo da demanda.

Sublinhou a necessidade da aplicação conjunta do dos arts. 85, §14, do CPC, acompanhado dos dispositivos nº 22 e 23 do Estatuto da Advocacia, enfatizando também, a imperiosa correspondência entre o trabalho prestado e a remuneração recebida.

Pontuou ainda, que nas hipóteses de sucessão de advogados, a jurisprudência, tanto dos Tribunais Superiores, como também desta Egrégia Corte, majoritariamente se posiciona pela divisão dos honorários, observado os critérios de:
a)
o tempo de atuação;
b)
a relevância da participação;
c)
o trabalho efetivamente desenvolvido, e por fim,
d)
a contribuição para o resultado útil do processo.

Destacou que, nada obstante o advogado superveniente tenha praticado atos relevantes na fase final da execução, contribuindo para a satisfação do crédito, o causídico originariamente constituído, foi responsável pela construção da tese jurídica, formação do título executivo e condução substancial do processo; logo, a divisão nos moldes de 60%/40% fixada pelo Juízo de origem, não refletiria adequadamente a predominância da atuação do patrono inicial.

Tendo em conta tais premissas, além da observância aos princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, entendeu que – conforme já dito –, a divisão mais adequada seria de 90% (noventa por cento) dos honorários para o patrono originário e 10% (dez por cento) dos para o advogado supervenientemente constituído.

Pedi vistas dos autos para melhor compreensão da matéria.

A questão central submetida ao exame desta Câmara Especializada em Direito Público e Coletivo, consiste em definir se a distribuição dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixada pelo juízo
a quo
na proporção de 60% para o advogado Dr. Bruno José Ricci Boa Ventura e 40% para o patrono posteriormente constituído, Dr. Izonildes Pio da Silva revela-se proporcional, equitativa e juridicamente adequada à luz dos critérios legais aplicáveis, notadamente os previstos no Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei nº 8.906/1994) e no Código de Processo Civil de 2015.

Pois bem. Sem maiores delongas, esclareço desde já que apresentarei VOTO DIVERGENTE, no sentido de manter a decisão interlocutória proferida pelo juízo a quo, cujo teor arbitrou 60% para o primeiro causídico e 40% para o segundo patrono, em observância a proporcionalidade da atuação de cada um.

Os honorários advocatícios sucumbenciais constituem direito autônomo do advogado, de natureza alimentar, conforme consagrado pelo art. 85, § 14, do Código de Processo Civil de 2015 e pelo art. 23 da Lei nº 8.906/1994. Essa natureza jurídica especial impõe ao julgador o dever de fixá-los e distribuí-los com rigor técnico e
atenção à proporcionalidade das contribuições efetivamente prestadas
por cada patrono ao longo do processo.

Quando há sucessão de advogados no curso do feito — seja por renúncia, revogação de mandato ou qualquer outra causa —, a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores orienta que os honorários devem ser rateados de forma proporcional à efetiva participação de cada causídico, considerando-se, para tanto, tanto a extensão temporal da representação quanto a relevância qualitativa dos atos processuais praticados por cada um.

“[...] 2.
Na hipótese de sucessão de advogados na condução do processo
deve haver divisão dos honorários de sucumbência de forma proporcional
ao trabalho por eles exercido
. (STJ - AREsp: 2007028, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 02/02/2022)

Examinando-se os elementos constantes dos autos, verifica-se que a distribuição fixada pelo juízo
a quo
— 60% para o advogado Dr. Bruno José Ricci Boa Ventura e 40% para o patrono posteriormente constituído — encontra sólido respaldo nos fatos comprovados e nos critérios jurídicos aplicáveis.

Conforme documentado nos autos, ambos os advogados atuaram de maneira significativa na defesa dos interesses da substituída processual, Sra. Cleyde, em
momentos distintos
e
igualmente relevantes

durante a fase de cumprimento de sentença
.

O patrono inicialmente constituído, Dr. Bruno Boaventura representou a Sra. Cleyde desde o início da fase executiva, em 22 de agosto de 2022, até a revogação de seu mandato, em 29 de setembro de 2024, perfazendo
um período de aproximadamente 02 (dois) anos e 01 (um) mês de atuação
. O advogado Dr. Izonildes Pio da Silva, por sua vez, assumiu a representação a partir desse momento e, considerando que já nos encontramos em junho de 2026, também acumula período de representação que se aproxima de 02 (dois) anos.

Esse dado temporal, por si só, já evidencia uma distribuição equilibrada entre os períodos de atuação de ambos os patronos.

Contudo, a proporcionalidade da distribuição não se esgota na análise cronológica. É necessário considerar, igualmente, a relevância qualitativa dos atos processuais praticados por cada advogado. Conforme se extrai dos autos, o
advogado Bruno Boaventura praticou atos judiciais de maior relevância
e complexidade ao longo de sua atuação, o que justifica,
sob o prisma da proporcionalidade
, a atribuição de percentual ligeiramente superior ao seu favor.

A distribuição na proporção de 60% e 40% não apenas reconhece a maior atuação do advogado Dr. Bruno José Ricci Boaventura, como também assegura remuneração justa e equitativa ao patrono anteriormente constituído, em reconhecimento à sua contribuição efetiva durante o período em que representou a substituída processual.

Trata-se, portanto, de solução que harmoniza os princípios da proporcionalidade, da vedação ao enriquecimento sem causa e da justa remuneração pelo trabalho advocatício.

Dessa forma, tendo em vista os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a proporção de 60% (sessenta por cento) para o advogado Dr. Bruno José Ricci Boaventura e 40% (quarenta por cento) para o patrono posteriormente constituído, Dr. Izonildes Pio da Silva, revela-se não apenas juridicamente adequada, mas também
a solução que melhor realiza os valores de justiça comutativa que devem orientar a distribuição de honorários entre patronos sucessivos
.

Desse modo, tendo em vista os argumentos supracitados, peço vênia para apresentar
VOTO DIVERGENTE
, no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, de modo a manter o percentual fixado pelo juízo
a quo
, no patamar de 60% (sessenta por cento) para o patrono originalmente constituído, e 40% (quarenta por cento) dedicado ao causídico sucessor.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (2ª VOGAL- JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA):

Egrégia Câmara,

Peço vênia ao e. 1º Vogal para acompanhar na íntegra o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026